Tribunal: TJDFT
Processo: 0726236-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726236-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: J. G. L. D. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA DIAS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por J. G. L. D., representado por D.D.P. em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que promova a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva pediátrica – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, no prazo improrrogável de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Eis o teor do decisório (ID 131425734 dos autos de referência): Cuida-se de ação de AÇÃO COMINATÓRIA (obrigação de fazer), COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por J.G.L.D, brasileiro, menor nascido em 13/06/2022, portador do CPF n° 116.256.931-09, representado(a) por D. D. P., brasileira, casada, solteira, gerente, residentes e domiciliados na QNN 06, Conjunto K, Casa 27, Ceilândia-DF, CEP 72.220-071, telefone: 99411-5869 e 99316-391, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no Hospital Brasília-Águas Claras, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 15/07/2022, J.G.L.D foi internado(a) no Hospital Brasília-Águas Claras, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Mariana Lins Lacerda, CRM-DF 19.963 (id. 131357420, fl. 04). Contudo, o plano de saúde réu negou a internação em razão de carência contratual. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). D. D. P. como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva pediátrica – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 19:45:03. FLAVIA PINHEIRO BRANDAO OLIVEIRA Juíza de Direito Substituta em Plantão Inconformada, a operadora do plano de saúde argumenta que o custeio solicitado não está previsto em contrato e por isso não foi autorizado, já que o agravado cumpria prazo de carência contratual. Aduz que a necessidade de realização de procedimento de urgência implica em adoção da cobertura prevista para o plano ambulatorial de 12 (doze) horas de atendimento, não abarcando os procedimentos típicos de cobertura hospitalar. Requer a revogação da decisão agravada e a desoneração do pagamento de astreintes. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Não há dúvidas de que o caso em comento é de urgência na saúde do agravado, que contava, à época, com apenas 1 (um) mês e 2 (dois) dias de vida, consoante se extrai do relatório médico de ID 38056508 – p: 17, no qual há solicitação de internação com urgência para controle de bronquiolite viral aguda, com insuficiência respiratória. Logo, é incontroversa a necessidade da internação do menor em leito de UTI pediátrica, sobretudo porque o resultado dos diagnósticos lançado pelo médico assistente apontam elevado risco quando não tratadas de maneira urgente e adequada, podendo evoluir de forma desfavorável. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao postulante o acesso ao tratamento inibidor da doença indicada. A despeito da prescrição médica, a agravante declara negativa expressa à internação quando alega que o agravado cumpre o prazo de carência. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência. 3. "Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes." (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) 4. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, concluiu que o quadro de saúde da beneficiária era de conhecimento da operadora do plano de saúde, não havendo omissão quanto à doença preexistente. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (grifo nosso) (AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) Nesse contexto, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não vejo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, pelo menos nesta fase incipiente, não o o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória Por fim, diante da situação fática delineada e dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa diária estipulada para o caso de não cumprimento da ordem judicial, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que poderá futuramente, ser revista, caso ocorra fato superveniente que demonstre a necessidade de outra providência. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador